Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-59.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-59.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO - CPF: 343.807.538-59 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GIULIA ANZILOTTI FINOCCHI - CPF: 448.446.378-43 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (APELADO), MARINA VILHENA GALHARDO - CPF: 089.099.186-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – BIS IN IDEM – MESMO FATO GERADOR – MULTA PENAL DEVIDA – REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO E BOA FÉ CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CREDORA EM COBRAR O PERCENTUAL DE 10% - VALOR CONDIZENTE COM OS JULGADOS RECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS INVERTIDOS – RECURSO DO DEVEDOR/EMBARGANTE PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO -
ACÓRDÃO MANTIDO
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Bunge Alimentos S/A
de
acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto contra Gean Fernando Del Sant, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – BIS IN IDEM – MESMO FATO GERADOR – MULTA PENAL DEVIDA – REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO E BOA FÉ CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CREDORA EM COBRAR O PERCENTUAL DE 10% - VALOR CONDIZENTE COM OS JULGADOS RECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS INVERTIDOS – RECURSO DO DEVEDOR/EMBARGANTE PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.

Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional.

A multa prevista no contrato tem natureza de cláusula penal e, por essa razão, revela-se correta a redução com fulcro no art. 413 do CC/02,
quando a penalidade se mostrar excessiva, em violação ao equilíbrio e boa-fé contratual.”

Diz que o acordão foi omisso quanto ao pedido subsidiário da embargante quanto a possibilidade de a credora optar por cobrar o prejuízo efetivamente sofrido (indenização prevista na Cláusula 12.2.iii).

Aduz que, nos Contratos que tenham previsão de cláusula penal e perdas e danos, o credor poderá cobrar as perdas e danos que excederem o mínimo da multa penal, desde que efetivamente comprovado. A par disso, requer o pronunciamento judicial quanto ao pedido subsidiário.

Ainda sob o enfoque da omissão, diz que o acórdão não enfrentou a natureza moratória da multa contratual e da possibilidade de sua cumulação com a indenização por perdas e danos.

Diz que há contradição no acórdão em relação a inversão do ônus de sucumbência.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios, com a condenação do embargado ao pagamento, por inteiro, do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 249068172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
Bunge Alimentos S/A
de
acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto contra Gean Fernando Del Sant, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – BIS IN IDEM – MESMO FATO GERADOR – MULTA PENAL DEVIDA – REDUÇÃO – MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO E BOA FÉ CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DELIBERAÇÃO VOLUNTÁRIA DA CREDORA EM COBRAR O PERCENTUAL DE 10% - VALOR CONDIZENTE COM OS JULGADOS RECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS INVERTIDOS – RECURSO DO DEVEDOR/EMBARGANTE PROVIDO, EM PARTE – RECURSO DA EXEQUENTE DESPROVIDO.

Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional.

A multa prevista no contrato tem natureza de cláusula penal e, por essa razão, revela-se correta a redução com fulcro no art. 413 do CC/02,
quando a penalidade se mostrar excessiva, em violação ao equilíbrio e boa-fé contratual.”

Diferente do que alega a embargante, o acórdão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC.

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
o credor deve optar por exigir a quantia estipulada a título de cláusula penal OU pleitear a indenização pelas perdas de danos, já que tanto a primeira quanto a segunda visam recompor o prejuízo causado por uma parte à outra,
especialmente porque os dois institutos cumulados representam
bis in idem
, o que não se permite.

A jurisprudência do STJ, perfilha do entendimento de não ser possível a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, porque se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos,
mas não ambas
.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRAÕS - PREVISÃO CONTRATUAL DE MULTA PENAL - CARÁTER COMPENSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa penal de natureza compensatória tem como função pré-fixar as perdas e danos decorrentes do descumprimento total do contrato e portanto, não é possível cumulá-la com pedido de igual teor”. (N.U 1003995-08.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Desse modo, o acórdão assinalou que
verificado o inadimplemento do executado, de rigor, portanto, o pagamento apenas da cláusula penal ajustada – que não precisa comprovar o prejuízo, cuja situação leva ao afastamento do pedido subsidiário e a manutenção da sentença
no sentido da inviabilidade de cumulação da multa penal e das perdas e danos, notadamente porque ambas as multas se fundaram no não cumprimento da obrigação assumida no prazo legal, sob pena de
bis in idem
.

É sabido que a Cláusula penal compensatória constitui prefixação de perdas e danos. Dispensa o credor de alegar prejuízo, provar sua ocorrência ou extensão.

Por fim, mantém-se a inversão do ônus de sucumbência. A distribuição da sucumbência é orientada pelos critérios qualitativo e quantitativo, sopesando a repercussão econômica da vitória e da derrota de cada litigante.
Desse modo, não há falar em omissão e/ou obscuridade como quer fazer crer o embargante.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018.

4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão e não a rediscussão da matéria.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe
”. (N.U 1003742-45.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento
.

2.
A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador”. (N.U 1023184-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO - ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

O Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Na hipótese, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente os motivos que ensejaram o provimento da Apelação interposta, de sorte que todos os pontos de inconformismo trazidos pela Embargante foram enfrentados.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide”. (N.U 1003239-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CLARA E EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de Declaração interpostos por Maria da Assunção Leitão Melo contra acórdão que negou provimento ao seu recurso regimental, mantendo decisão monocrática desfavorável em processo envolvendo o Banco Volkswagen S/A. A embargante alega omissão no acórdão, argumentando que o caso concreto apresenta distinções em relação à tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, além de requerer os embargos para fins de prequestionamento.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido é omisso em relação às particularidades do caso que poderiam afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1.132; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento, mesmo na ausência de vícios no julgado.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC, não sendo o caso dos autos, pois o acórdão proferido apresenta clareza quanto aos fatos e à aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.132.

4. A tese pacificada pelo STJ no Tema 1.132, sobre a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no ato da contratação, não se refere à possibilidade de purga da mora mediante pagamento apenas das parcelas vencidas, mas exige a quitação integral do contrato.

5. Da detida análise do caso, inexiste particularidade relativa à notificação extrajudicial, capaz de afastar a incidência do Tema 1.132 do STJ, que reconhece válida a notificação enviada ao endereço do contrato, para fins de constituição em mora.

6. A pretensão da embargante de modificar a decisão por meio de embargos de declaração é inadmissível, pois o recurso não pode ter caráter infringente.

7. Quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC dispõe que, mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, se reconhecidos como relevantes pelo tribunal superior.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Embargos de declaração rejeitados.

*Tese de julgamento*:

1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC devem estar presentes para o cabimento dos embargos de declaração.

2. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica o uso dos embargos de declaração como recurso de natureza modificativa.

3. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, AgInt no AREsp 2398120, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18/12/2023.

TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, j. 19/11/2013”. (N.U 1000467-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024